Tribunal: TJMT
Processo: 1048238-18.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048238-18.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IOLANDA MENDES DOS SANTOS - CPF: 570.144.341-87 (RECORRENTE), ALLAN FONTES CORREA - CPF: 030.581.221-10 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO: 1048238-18.2021.8.11.0001

AGRAVANTE: IOLANDA MENDES DOS SANTOS

AGRAVADO: OI MOVEL S.A.

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 06/10/2022

EMENTA:
AGRAVO INTERNO – PROTELATÓRIO – NEGADO PROVIMENTO.

Indenização adequada, ausente a necessidade de majoração na medida em que se encontra dentro da média adotada por esta Turma Recursal, levando-se em conta o valor da negativação e os apontamentos posteriores.

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO IMPROVIDO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Agravo Interno aviado pela agravante IOLANDA MENDES DOS SANTOS contra a decisão monocrática do ID 137458663, que deu parcial provimento ao recurso inominado, a fim de excluir a incidência da súmula 385 do STJ, bem como fixar indenização a título de danos morais no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), nos moldes do artigo 932 do CPC.

Pugna, em sede de Agravo Interno, pela necessidade de majoração da condenação, vez que este relator, monocraticamente, fixou valor ínfimo de indenização a título de danos morais
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso, fixando o valor a título de danos morais condizente com o caso apresentado.

Saliento, o valor atribuído à título de dano moral é de livre convencimento do Magistrado, sendo que os julgados demonstram apenas uma média de valores aplicados pela Turma nos últimos anos, sem restringir o Relator aos valores anteriormente já aplicados,
anotando ainda que a negativação foi de
R$ 635,00
, de onde o valor da indenização em R$ 200,00 (duzentos reais) se mostra mais do que justo e razoável, na medida em que o Agravante possui diversas outras negativações posteriores, tal como acusado na consulta realizada por este relator. Vejamos:

ISTO POSTO, conheço do recurso de Agravo Interno, porém, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se o voto monocrático que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a indenização a título de danos morais no montante de R$ 200,00 (duzentos reais).

Em caso de novo questionamento serão aplicadas as multas pela apresentação de manifestação protelatória.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022